Tribunal: STF
Processo: Rcl 76771
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Fundação Casa-SP – Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente contra sentença proferida pelo Juízo da 46ª Vara do Trabalho de São Paulo (Processo 1000656-67.2024.5.02.0017), que teria desrespeitado o quanto decidido por esta CORTE na ADI 3.395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 01/07/2020, bem como no julgamento do Tema 1.143-RG, RE 1.288.440, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 28/08/2023.



    Na inicial, a Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Houve ofensa a r. Decisão proferida por este C. Supremo Tribunal Federal isto porque, na ocasião do julgamento da temática supracitada, em controle concentrado (ADI 3395), acerca do artigo 114, I do Texto Maior, restou decidido que a R. Especializada não abarcaria causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-administrativa estabelecidas pelo Poder Público dos Entes da Federação. 



    Isto porque, a escala de trabalho, aplicação de planos de cargos dos funcionários da Fundação, a adoção de modalidade de plano de saúde (dependente de regras licitatórias), a contratação de empresas terceirizadas, processo administrativo disciplinar e a concessão de adicionais são regulamentadas em portarias administrativas e ou pela constituição do Estado de São Paulo e contratos administrativos, que possuem, portanto, natureza jurídica de ato administrativo. 



    Do mesmo modo, discussão sobre benefícios previdenciários (auxilio doença/acidente), sua concessão ou negativa por parte do INSS e as causas sob as quais se fundam tais pedidos possuem também natureza jurídico administrativa de competência da comum Estadual. 



    Assim, in casu, deve ser aplicado o decidido em controle difuso (Tema 1143), com efeito vinculante, a Suprema Corte, decidiu por unanimidade, que a Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista em face do Poder Público, por trata-se de matéria referente à PCS, eis que o tema foi regulamentado por Portaria Administrativa/Constituição do Estado de São Paulo: 



    (…)



    Oportuno repisar, que ao considerarmos a modulação dos efeitos conferida ao v. aresto para a questão em comento (ações distribuídas por servidores celetistas em face do Poder Público), todas as ações judiciais em que no ato da publicação da ata de julgamento do ‘Leading Case’ - RE 1288440, isto é, até a data de 12/07/2023, em que já se observava a prolação de sentença de mérito, a rigor, devem permanecer nessa R. Justiça Especializada até final fase executiva. 



    No entanto, após a data de 12/07/2023, os processos envolvendo tais matérias devem ser remetidas a Justiça Comum Estadual. 



    É pois, o caso, dos pressentes autos, em que se discute matéria que se funda em ato administrativo. 



    (…)



    Portanto, a questão deve ser apreciada pela JUSTIÇA COMUM ESTADUAL.”



    Ao final, no mérito, requer “o acolhimento das razões aqui expendidas a fim de que seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, para cassar a DECISÃO proferida nos autos da Reclamação Trabalhista EM EPÍGRAFE”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



    O paradigma de controle é o decidido por esta SUPREMA CORTE na ADI 3.395, no qual, em sede de medida liminar, fixou-se o entendimento de que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. Tal orientação foi posteriormente confirmada no julgamento de mérito da referida ação direta, nos seguintes termos: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 3.395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/7/2020).



    Conclusão análoga foi adotada pela CORTE no julgamento do Tema 1.143-RG (RE 1.288.440, Rel. Min. ROBERTO BARROSO), conforme se extrai da tese fixada: “A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa, modulando-se os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento”. Por oportuno registro que a ata do referido julgado foi publicada em 12/07/2023.



    No caso, assiste razão à Reclamante.



    O Juízo reclamado rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça Especializada nos seguintes termos (eDoc. 3): 



    “MARLON MENDES MORAES ajuizou Reclamatória Trabalhista em face de FUNDACAO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE - FUNDACAO CASA - SP, alegando que não vem progredindo na carreira conforme antiguidade e mercimento. Dá à causa o valor de R$139.442,76. Junta procuração e documentos. Devidamente notificada a Reclamada comparece à audiência designada. Inconciliados. Em defesa acostada às fls.40/94, a Reclamada contesta especificamente todos os pedidos formulados na petição inicial e pugna pela improcedência da Reclamação Trabalhista. Junta preposição, procuração e documentos. Réplica à defesa. As partes prescindiram da produção de provas orais. Encerrada a instrução processual. Infrutífera a última proposta conciliatória. É o relatório. 



    (…)



    Da incompetência em razão da matéria: 



    De acordo com o disposto no artigo 114 da Constituição da República, somente esta Justiça Especializada é competente para apreciação e julgamento do presente dissídio, tendo em conta a relação de direito material havida. 



    Rejeito a exceção.”



    Da análise dos autos, verifica-se que a parte beneficiária ajuizou reclamação trabalhista com pedido de progressão salarial à luz do Plano de Carreira, Cargos e Salários da entidade reclamante (eDoc. 4). 



    Isso demonstra que a origem da controvérsia está justamente no vinculo jurídico administrativo definido entre as partes, tornando irrelevante, para fins de definição da competência jurisdicional, o fato de a lei que autorizou a instituição da Fundação (Lei 185/1973 do Estado de São Paulo) determinar a aplicação do regime celetista aos quadros de empregos públicos criados, cujas regras não se discutem neste processo. Tal circunstância jurídica é suficientemente apta a atrair a competência da Justiça Comum (ARE 1.319.512, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 30/04/2021).



    Nesse mesmo sentido, menciono as seguintes decisões monocráticas, envolvendo casos análogos: CC 8.216, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 10/06/2022; RCL 52.320, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 24/03/2022; e RCL 52.086, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 22/03/2022. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar os atos decisórios proferidos na Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente